Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. PERCENTUAL NA REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS (PLR). CABIMENTO EXCEPCIONAL E COMPLEMENTAR.
1. A Participação nos Lucros e Resultados – PLR não engloba a pensão alimentícia fixada no percentual da remuneração bruta - menos descontos compulsórios (INSS e IR) – do alimentante, salvo necessária para alcançar o valor mensal da obrigação alimentar devida não custeado pelo desconto ordinário na remuneração bruta.
2. A incidência da PLR na percentagem mensal devida pelo alimentante não tem aplicação automática. No caso concreto, comprovadas as necessidades dos alimentandos além da arrecadação percentual mensal da remuneração bruta, deverá a PLR responder pelos valores faltantes.
3. No momento do recebimento de cada PLR, o pagador deverá descontar dela o saldo acumulado em aberto e liberar todo o restante ao alimentante.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.